Tribunal: STJ
Processo: 0006533-02.2022.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953566 - AC (2025/0199983-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R I B
AGRAVANTE
: W L M
ADVOGADOS
: FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - SC060938
KARIN DUARTE NUNES - SC064735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
INTERES.
: E G DE A
ADVOGADOS
: JAIR DE MEDEIROS - AC000897
CARLOS ROBERTO LIMA DE MEDEIROS - AC003162
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49789932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 07dbbc66-730c-4481-beb7-1baa396a069e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953566 - AC (2025/0199983-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R I B
AGRAVANTE
: W L M
ADVOGADOS
: FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - SC060938
KARIN DUARTE NUNES - SC064735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
INTERES.
: E G DE A
ADVOGADOS
: JAIR DE MEDEIROS - AC000897
CARLOS ROBERTO LIMA DE MEDEIROS - AC003162
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R I B e W L M (e-STJ fls. 1036
/1056) contra decisões monocráticas de e-STJ fls. 1015/1020 e 1021/1026,
que não conheceram do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante sustenta a não incidência da Súmula 7/STJ. Aduz o
reconhecimento da violação da cadeia de custódia, bem como, a nulidade das provas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA49790423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: b9f5ed37-b33b-4cff-aa2d-e503c331b976

As decisões agravadas não conheceram dos recursos, tendo em vista a
incidência da Súmula n. 182/STJ.
Ocorre que a parte agravante, nas razões do regimental, não impugnou tal
fundamento.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, ou
a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão
agravada.
II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade
da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n. 81.284/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
30/8/2017
III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus,
o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a
qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 562.476/ES, Rel. Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
10/3/2020
)
18/3/2020
Documento eletrônico VDA49790423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: b9f5ed37-b33b-4cff-aa2d-e503c331b976

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. In casu, o agravante deixou de impugnar o principal fundamento da decisão
agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
3. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do Agravo em Recurso
Extraordinário, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, conforme determina o art. 1.031, § 1o, do Código de
Processo Civil.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1605293/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
,
18/02/2020
DJe
)
28/2/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECEU
POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR N. 182/STJ. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. A decisão impugnada deixou consignado que o recurso não atende os
requisitos do art. 1.042 do Código de Processo Civil e que dele não pode
conhecer como agravo regimental por não ser cabível contra decisão de órgão
colegiado. Esses fundamentos, contudo, não foram impugnados pela parte
agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os argumentos
antes aduzidos no mandado de segurança.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental do qual não se conhece. (AgRg no AgRg no AgRg no
RMS 60.949/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
)
06/02/2020
19/2/2020

Documento eletrônico VDA49790423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: b9f5ed37-b33b-4cff-aa2d-e503c331b976

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 1594176/CE, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
11/2/2020
17/2/2020

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: b9f5ed37-b33b-4cff-aa2d-e503c331b976

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0199983-0
AREsp 2.953.566 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065330220228010001 65330220228010001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E G DE A
ADVOGADOS
: JAIR DE MEDEIROS - AC000897
CARLOS ROBERTO LIMA DE MEDEIROS - AC003162
AGRAVANTE
: R I B
AGRAVANTE
: W L M
ADVOGADA
: FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - SC060938
ADVOGADA
: KARIN DUARTE NUNES - SC064735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CORRÉU
: G S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
CORRÉU
: J DA S L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R I B
AGRAVANTE
: W L M
ADVOGADA
: FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - SC060938
ADVOGADA
: KARIN DUARTE NUNES - SC064735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
INTERES.
: E G DE A
ADVOGADOS
: JAIR DE MEDEIROS - AC000897
CARLOS ROBERTO LIMA DE MEDEIROS - AC003162
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515023380119854@
2025/0199983-0 - AREsp 2953566 Petição : 2025/0073606-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:51:34
Código de Controle do Documento: EF9DDCB7-D034-4F73-B913-78053D992BA2